Tribunal: TCU
Processo: 034.230/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Anamaria Drumov Pilla Cardozo e conceder-lhe registro; 9.2. determinar à entidade de origem que dê ciência desta deliberação à interessada; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os presentes autos.